Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-53.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706356-53.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AFONSO CELSO BRANDAO DE SA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ME DITERRANEE RESIDENCE D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a advogada representante da parte recorrida informa notificação a respeito da rescisão contratual (ID 77743433) e requer seja notificada a parte, Condomínio do Edifício Mediterranée, para que constitua novo procurador (ID 77743431). Ante o exposto, determino que a Secretaria da 7a Turma Cível exclua do PJE o nome da advogada representante do CONDOMINIO DO EDIFICIO ME DITERRANEE RESIDENCE, Dra. Hellen Cristina Paulino Silva, OAB/DF 52029-A. Após, intime a recorrida, pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 111 e 112 do CPC, constitua novo procurador para a causa, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração, sob pena de não conhecimento de seu recurso, ante a perda superveniente da capacidade postulatória (art. 76 do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador